Tribunal: STF
Processo: AI 754834
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA 
   INDIRETA OU REFLEXA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA STF 454.

1.	 É inadmissível 
   recurso extraordinário no qual se pretende a análise de 
   legislação infraconstitucional. Hipótese de ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição Federal.
2.	No mérito, a pretexto de 
   ofensa à Constituição Federal, pretende-se a análise de 
   legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais (Súmula 
   STF 454), hipóteses inviáveis em sede 
   extraordinária.
3.	Inexistência de argumento capaz de infirmar a 
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios 
   fundamentos.
4.	Agravo regimental improvido.